Tribunal: TJMT
Processo: 0007104-20.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0007104-20.2015.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER
EMBARGADO: MANOEL JANUARIO NUNES NETO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração com pedido de efeito opostos pela SEGURADORA LÍDER, para suprir omissões na decisão que desproveu o recurso de apelação no 0007104-20.2015.8.11.0007 (Id. 33772475).
O embargante sustenta em sua fundamentação que existem omissões na decisão, pois não foi observado que o laudo pericial é expresso ao afirmar que as lesões da parte autora são referentes a dois segmentos da coluna vertebral.
Destaca que a invalidez atinente a um segmento da coluna vertebral possui cobertura específica e está expressamente prevista na tabela anexa à Lei de regência, portanto, o enquadramento da invalidez da parte autora como sendo atinente à integralidade da estrutura torácica e cervical está equivocado.
Sustenta que o equívoco quanto ao membro lesionado do autor levou os n. julgadores a incorrerem em erro material, mormente porque realizaram seus cálculos sobre limite máximo indenizável de 100% (estruturas torácica e cervical completa), quando esse deveria ser feito sobre 25%, por ser esse o limite máximo indenizável para um segmento da coluna torácica e cervical.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhe efeito infringente, colimando aplicar o percentual correto da tabela, qual seja, de 25%, considerando que AS LESÕES OCORRERAM EM DOIS SEGMENTOS DA COLUNA VERTEBRAL, e, por consequência, reduzir a condenação para R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) (Id. 36450466).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” (destaquei).
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e/ou dissipar obscuridade e contradição na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1022, novo CPC).
Eis, em parte, o teor da decisão embargada:
“Insurge-se a apelante contra a r. sentença. Alega que se equivocou o Juízo sentenciante, devendo ser readequado o grau de invalidez de acordo com a tabela anexa à Lei n. 6.194/1974. Aduz que sendo a invalidez da parte autora restrita a apenas dois segmentos da coluna vertebral, quais sejam, o segmento torácico e o segmento cervical, sendo certo que o enquadramento da lesão deve se dar na parte inferior da tabela legal, a qual prevê um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o limite máximo indenizável.
Adianto, o recurso não comporta provimento.
Destaco que o quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau das lesões verificadas, não podendo ser fixados no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474, veja:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
In casu, o acidente, fato gerador da indenização sob discussão, ocorreu em 27/05/2015, sob a égide da Lei no 6.194/74 – com a nova redação determinada pela Medida Provisória no 451/06, convertida na Lei no 11.945/2009 - que estabelece, em seu art. 3o, II, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente.
A prova pericial produzida nos autos (Id. 29585999) indica o seguinte quadro: “a) coluna cervical – 50% (cinquenta por cento) e, b) coluna torácica 75% (setenta e cinco por cento) ”. A prova pericial concluiu que o acidente noticiado, provocou incapacidade parcial incompleta no autor, havendo "deformidade limitação dos movimentos da coluna cervical e torácica".
O perito constatou, também, que o percentual da lesão corresponde a 50% (cinquenta por cento) da estrutura cervical, e 75% (setenta e cinco por cento) da coluna torácica.
De acordo com a tabela anexa à Lei 6.194/74, lesões de estruturas cervicais e torácicas correspondem a um percentual de perda de 100% (cem por cento). Considerando que a incapacidade foi aferida no importe 50% (cinquenta por cento) da estrutura cervical, e 75% (setenta e cinco por cento) da coluna torácica, o valor devido ao autor corresponderia à R$ 16.875,00 (dezesseis mil e oitocentos e setenta e cinco reais), entretanto, o limite para tal indenização é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e à considerar o pagamento de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) na via administrativa, logo, o real valor a ser indenizado consiste em R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais).” (Id. 29430952 – destaquei).
Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, pela inconformidade com a decisão na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017) (destaquei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) (destaquei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017) (destaquei).
Ainda, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão ou contradição no acórdão, à correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão. Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC. 1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado. (...).” (EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014, in www.stj.jus.br).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento se submete aos pressupostos legais estabelecidos no artigo 535 do Código de Processo Civil. 2. A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da integração do julgamento. 3. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no REsp 1429752/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014, inwww.stj.jus.br) (destaquei)
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora